Tribunal: STF
Processo: HC 54212
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DE FALTA DE TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA SEM PROCEDENCIA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE NÃO RECONHECIDO POR NÃO TEREM, OS REUS, BONS ANTECEDENTES.
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, A VISTA DA PENA APLICADA NA SENTENÇA.
INADMISSIBILIDADE, EXISTENTE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.